Tribunal: TJDFT
Processo: 0740987-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740987-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal, proposta por LEONARDO PEREIRA BRITO, requerendo detração, comutação, indulto e remição de pena. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 65213764), afirmou a ocorrência de possível supressão de instância, pois a medida não foi anteriormente requerida ao Juízo de Execução. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 65223718), oficia pela negativa de seguimento da petição. É o relatório. Conforme exposto pela Defensoria, o presente pedido não havia sido direcionado previamente ao Juízo de Execução Penal, acarretando supressão de instância a análise inaugural por este Tribunal, posição endossada pela Procuradoria de Justiça. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL da presente Petição, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR